Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Número do processo: 0715505-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (proc. no 0704644-57.2020.8.07.0006), em que contende com ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. A decisão agravada deferiu a liminar de reintegração de posse do apartamento 101 do Ed. Residencial Parque, localizado na Quadra 9, Área Reservada 3, de Sobradinho-DF, em favor da associação autora, contra quem estiver ocupando o bem no momento da diligência (ID 64798727). O agravante pediu a reforma da decisão agravada. Argumenta que a agravada tenta se eximir de sua responsabilidade junto aos órgãos de fiscalização e arrecadação ao alegar que “os associados podem assumir suas unidades mediante assinatura de termo de imissão na posse com laudo de vistoria e que se responsabilizem por possíveis penalidades administrativas em razão da inexistência do habite-se”. Afirma que descobriu que a agravada se esquiva em apresentar a documentação solicitada e razão das irregularidades que vem praticando na administração dos recursos alheios, para tanto em consulta da regularidade da declaração da área construída junto à Secretaria de Fazenda de Estado do Distrito Federal. Aduz que a agravada sabendo que os pretensos compradores estão esperando para ter acesso ao tão sonhado imóvel residencial, já premidos pelos percalços já vivenciados, facilmente aceitariam receber os imóveis apenas com a suposta “habitabilidade” e com isso se eximir da responsabilidade que lhe é inerente quanto a responder pela omissão de informações atualizadas junto aos órgãos de fiscalização e arrecadação. Argumenta que a sub-rogação da associação em relação à construtora não implica só no direito de realizar cobrança, mas lhe impõe em contrapartida a obrigação bem gerir e agir conforme a legalidade. Assevera que os associados terão ainda que arcar com os débitos de ONALT e INSS não declarados para provocar a prescrição, conforme lançado em ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 27/5/2019 (ID 64686216 - Pág. 1), e que o agravante está sendo perseguido por não concordar com tais omissões. Afirma que o agravante já quitou o valor devido para com a agravada quando realizou o depósito derradeiro no valor de R$96.858,81 (noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), A agravada está pretendendo cobrar o desconto concedido de 30% (trinta por cento), aplicar multas, correção monetária e honorários advocatícios, da mora que deu causa ao não fornecer os documentos solicitados para o levantamento do financiamento já previamente aprovado. Afirma que a decisão interlocutória objeto do recurso não permitiu a instauração do contraditório ou mesmo designou audiência de justificação. Argumenta que a decisão foi proferida apenas baseada na versão apresentada pelo Agravado, que não informou ao juízo de que já recebeu a totalidade do valor que lhe era devido, somando R$316.334,11, atualizando pelo índice INPC temos a soma de R$372.567,41. Alega que o pagamento já está totalmente integralizado, portanto mais do que pagamento substancial que já assegura os direitos do agravante de não ser esfoliado em pagamento de encargos a que não deu causa, pois quem forneceu os documentos solicitados para o financiamento foi o agravado, que vem se omitindo das informações atualizadas do empreendimento junto aos órgãos de fiscalização e de arrecadação visando satisfazer objetivos espúrios e penalizar os promitentes compradores que uma hora terão que suportar os pesados encargos acrescidos de multas por sonegação. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça requerida no recurso, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. O pedido de liminar formulado é no sentido de reformar a decisão agravada que deferiu o pedido da agravada de reintegração de posse do apartamento 101 do Ed. Residencial Parque, localizado na Quadra 9, Área Reservada 3, de Sobradinho-DF. Na inicial dos autos de origem, a parte agravada esclareceu que a matrícula do imóvel pertencente às incorporadoras foi transferida para a associação e que, após diversas reuniões assembleares, deu-se início à retomada do empreendimento, ocasião em que os associados entabularam um termo de adesão à associação com compromisso de contribuição para a continuidade da obra, em que foram estipuladas as regras para a retomada das obras, dentre as quais a forma de pagamento do saldo devedor de cada um dos associados, mediante contribuições associativas, e a vedação de imissão na posse da respectiva unidade antes da quitação das contribuições pelo associado, cujo período coincidiria com o novo prazo de entrega previsto para o empreendimento residencial. A parte autora afirmou que em uma das reuniões assembleares, realizada em 27 de maio de 2019, decidiu-se, à unanimidade, que, apesar da inexistência do habite-se, os associados que estivessem em dia com a associação poderiam assumir suas respectivas unidades, mediante assinatura de termo de imissão na posse com laudo de vistoria. Asseverou que o associado promitente comprador da Unidade 101, mesmo após a concessão de descontos, ampliação do prazo para pagamento e ajuizamento de ação executiva (0732451-04.2019.8.07.0001), não conseguiu liquidar o saldo devedor, de forma que não houve a imissão na posse consoante estabelecido no termo de adesão. Com isto, o promitente comprador ajuizou uma demanda contra a associação (0700295-11.2020.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível desta circunscrição judiciária) na qual, entre outros pedidos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que a associação se abstenha de alienar a Unidade 101, a averbação da matrícula e a suspensão do pagamento da última parcela até a juntada dos documentos que entende pertinentes à realização de empréstimo bancário. Alega que, em 28 de maio de 2020, o filho do associado e outro senhor adentraram a Unidade 101 do Residencial Parque carregando uma mudança, conforme fotos coligidas ao ID 64686227, tudo relatado pelo zelador do empreendimento na escritura pública declaratória anexada ao ID 64686228, sem a autorização da associação requerente e com a intimidação de seu presidente, conforme indica o boletim de ocorrência policial reunido ao ID 64686230. A decisão agravada deferiu a liminar de reintegração de posse do apartamento, em favor da associação autora, nos seguintes termos (ID 64798727): “O art. 560 do Código de Processo Civil (CPC) preconiza que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incubindo ao autor a prova (i) da sua posse, (ii) da turbação ou do esbulho, (iii) da data da turbação ou do esbulho e (iv) a da perda da posse. Na situação dos autos, a demanda foi ajuizada dentro de ano e dia, o que enseja a aplicação do procedimento especial insculpido nos arts. 554 e seguintes do CPC. Com efeito, logrou a associação autora demonstrar os requisitos necessários para a concessão do mandado liminar de reintegração de posse, conforme se passa a expor. A posse do imóvel pela associação decorre da sua constituição pela maioria dos adquirentes e da consequente destituição das incorporadoras com o desiderato de prosseguir as obras e concluir o empreendimento, na forma do art. 43, VI, da Lei n.o 4.591/1964 (v. ID 64686213). Decorre, ainda, da assinatura do termo de adesão à associação com compromisso de contribuição para a continuidade da obra firmado pelo associado e promitente comprador da Unidade 101, através do qual se comprometeu a assumir o saldo devedor do imóvel e a só se imitir na posse do bem após a quitação das contribuições previstas (Cláusula Quinta do termo coligido ao ID 64686215). Posteriormente, a imissão na posse restou condicionada à regularidade dos pagamentos perante a demandante (ID 64686216), o que não ocorreu, diante da pendência do processo executivo 0732451-04.2019.8.07.0001 (ID 64686223). O esbulho, respectiva data e a perda da posse, por seu turno, estão comprovados pelas imagens das câmeras de segurança do edifício (ID 64686227), corroboradas pelas declarações do zelador reduzidas a termo na escritura pública reunida ao ID 64686228 (data do esbulho 28 de maio de 2020), bem assim pelo registro de ocorrência policial anexado ao ID 64686230. Estando devidamente instruída a inicial, nos precisos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE do Apartamento 101 do Ed. Residencial Parque, localizado na Quadra 9, Área Reservada 3, desta circunscrição judiciária de Sobradinho-DF, em favor da associação autora, contra quem estiver ocupando o bem no momento da diligência.” Da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessária a dilação probatória para analisar os requisitos autorizadores da posse do agravante. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a posse seja deferida em favor do agravante, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator